Tribunal: TJMT
Processo: 0007541-95.2019.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007541-95.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (APELANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0021-55 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

DEBORA PEREIRA LUCAS

APELANTE(S):

DARCY MACIEL COSTA

APELADO(S):

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (MULTA COMPENSATÓRIA DE 40% AJUSTADA EM CONTRATO COMPRA E VENDA DE MILHO) - IMPROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO FACE À INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO -

INOCORRÊNCIA – CERTEZA E EXIGIBILIDADE DECORRENTE DA LIVRE PACTUAÇÃO – QUANTUM LIQUIDÁVEL (ART.786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15) – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULA ADMITINDO A COBRANÇA DA MULTA PELO EQUIVALENTE EM DINHEIRO – CONTRATO QUE DEFINE O PREÇO DA SACA AINDA QUE OCORRA A VARIAÇÃO DO PREÇO NO MERCADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PREÇO PREESTABELECIDO – PRETENDIDA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA (40%) - ALEGADA EXCESSIVIDADE– INOCORRÊNCIA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA NATUREZA E FINALIDADE DO NEGÓCIO – PERCENTUAL QUE VISA DESESTIMULAR O COMPORTAMENTO OPORTUNISTA DO PRODUTOR VENDEDOR E MITIGAR OS PREJUÍZOS QUE A COMPRADORA EXPERIMENTARÁ COM A AQUISIÇÃO DO PRODUTO NO MERCADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

No caso de descumprimento integral do contrato de compra e venda de milho, de modo a não pairar dúvidas pontuais a serem sanadas através de ação judicial de conhecimento, plenamente exequível a multa compensatória quando o montante (correspondente em dinheiro da fração do produto não entregue) é facilmente liquidável na forma do parágrafo único do art.786 do CPC/15.

Apesar admitir a cobrança da multa compensatória pelo correspondente em pecúnia do percentual estipulado sobre o volume do produto (milho) não entregue, se o contrato de compra e venda exequendo prevê expressamente um preço fixo para o valor da saca da referida
commodity

(preço da saca de milho), definindo-o como inalterável, ainda que ocorra a variação do preço no mercado, não poderá o comprador, no momento da apuração do valor da multa,

valer-se da cotação do produto na data do ajuizamento da execução, sob pena de excesso de execução.

Embora a norma do art.413 do CC/2002, admita, em tese, a redução equitativa da multa compensatória pelo juiz, certo é que o mesmo dispositivo estabelece que a conveniência dessa redução haverá de ser aferida à luz d
a natureza e a finalidade do negócio.

Assim, com a finalidade e de desestimular o comportamento oportunista do produtor alienante – que, diante do aumento da cotação da
commodity
prometida em contrato de compra e venda antecipada a preço prefixado, opta por não entregar o produto

– bem como para indenizar os prejuízos que o adquirente experimentará com a necessária aquisição do produto faltante, de última hora, a fim de honrar seus compromissos com terceiros, deve ser mantida a multa compensatória convencionada na ordem de 40% do correspondente em pecúnia do produto não entregue, sob pena de se chancelar uma
indevida frustração da confiança depositada pela adquirente no negócio.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DEBORA PEREIRA LUCAS

APELANTE(S):

DARCY MACIEL COSTA

APELADO(S):

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEBORA PEREIRA LUCAS
e

DARCY MACIEL COSTA
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0007541-95.2019.8.11.0015 opostos pelo ora apelante em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Compromisso de Compra e venda de milho
) n. 0013823-57.2016.8.11.0015 ajuizada originalmente por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,

a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou aos embargantes/executadas ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Suscita o recorrente a nulidade da execução vez que a multa compensatória contratual não constitui, em si, título líquido, certo e exigível, demandando processo judicial de conhecimento para a apuração da veracidade dos fatos alegados pelo credor – no caso, o efetivo inadimplemento contratual e demais fatores que possam influenciar na ruptura do contrato.

Sustenta que embora a embargada tenha calculado o valor da execução (R$

334.200,00) tomando por base o valor da saca de milho de R$27,85, na verdade, a cláusula
“4. PREÇO”
indica o valor de R$16,00 como preço da saca do produto, e a
CLÁUSULA SEGUNDA
estabelece que o critério de fixação desse preço não seria alterável, mesmo que ocorresse a variação de seu preço no mercado.

Assevera que, havendo uma grande diferença entre o valor pretendido pela credora apelada (R$334.200,00) e o valor efetivamente pactuado (R$192.000,00) há um excesso de execução na ordem de R$142.200,00.

Defende, ainda, que a fixação da multa em 40% do valor da obrigação principal revela-se exorbitante, pelo que pleiteia a sua redução para o patamar de 2%, de modo a evitar um locupletamento sem causa da parte recorrida, até porque o descumprimento do compromisso de compra e venda não trouxe prejuízo efetivo para a exequente embargada.

Contrarrazões no ID. n. 182126249, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em
10/08/2015
as partes firmaram o
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO n. 002
de

ID. n. 49525841 - Pág. 20/21 dos autos executivos, através da qual as embargantes apelantes se comprometeram a entregar à empresa, até o dia
20/07/2016
(
CLÁUSULA PRIMEIRA, Item 6
), 30.000 sacas de milho de 60Kg, com as especificações predefinidas, ao preço de
R$16,00
por saca (
CLÁUSULA PRIMEIRA
,
Item 4
), a ser pago até
30/08/2016
(
CLÁUSULA PRIMEIRA
,
Item 5
).

E na
CLÁUSULA QUARTA
do referido pacto, ficou convencionado que o descumprimento total ou parcial da avença acarretaria uma multa compensatória na ordem de 40% do montante inadimplido, ficando a critério da compromissada adquirente a cobrança de penalidade contratual em dinheiro.

Em razão do não adimplemento da obrigação pelas vendedoras a tempo e modo, a adquirente ajuizou a
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Compromisso de Compra e venda de milho
) n. 0013823-57.2016.8.11.0015, pugnando pelo recebimento da multa compensatória de 40% que, calculada à cotação da
commodity
na data do ajuizamento do feito, corresponderia a
R$334.200,00
(= 30.000 sacas X 40% X R$27,85).

Citadas, as alienantes executadas opuseram os embargos à execução, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem.

Inconformadas, recorreram as executadas embargantes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Cumpre de início consignar que, por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum appellatum
, assim como da disponibilidade do direito em discussão, somente será objeto de enfrentamento as questões devolvidas a este juízo
ad quem
através do devido apelo.

Afinal, p
or força da regra do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que, entretanto, tenha sido objeto de impugnação recursal.

Com isso, passo ao exame estrito da apelação interposta.

No caso, não há como acolher a tese recursal da alegada inexigibilidade da
multa compensatória contratual por não constituir tal encargo título líquido, certo e exigível, de modo a exigir um processo judicial de conhecimento para a apuração da veracidade dos fatos alegados pelo credor (o efetivo inadimplemento contratual e demais fatores que possam influenciar na ruptura do contrato) como supõem as devedoras.

Ao contrário, como bem frisou a sentença, liquidez, certeza e exigibilidade são os requisitos do título executivo, e não necessariamente do crédito nele estampado.

No caso, os requisitos de
certeza
e
exigibilidade
decorrem do próprio pacto havido entre as partes (compra e venda antecipada de milho a preço fixo), cuja obrigação das embargantes era a entrega de um volume de 30.000 sacas de milho de 60Kg, sendo que o crédito perseguido decorre de uma multa compensatória – ou seja, encargo substitutivo à obrigação principal descumprida – com base de cálculo e percentual predefinidos, assim como a previsão expressa da faculdade de cobrança da penalidade em pecúnia, à discricionariedade da adquirente, sendo que em nenhum momento a parte vendedora alega fraude ou vício de vontade na contratação.

Além disso, o instrumento que embasa a execução não traz nenhum termo, encargo ou condição além da obrigação ordinária das vendedoras que não é outra, senão a entrega da coisa vendida.

No caso, o inadimplemento das apelantes foi total, o que é incontroverso, posto que estas jamais afirmaram que honraram qualquer fração de sua obrigação.

Já no que se refere ao terceiro requisito, de se lembrar que o parágrafo único do art.786 do CPC/15,
“A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”

Sendo assim, evidente a exigibilidade da multa compensatória em caso de inadimplemento integral da obrigação. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA POR DUAS TESTEMUNHAS – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESERVADAS (ART. 783 DO CPC) - CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR - VEÍCULO ENTREGUE COM PENDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO BEM LIVRE DE QUALQUER ÔNUS E ENCARGO – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – EXCESSO VERIFICADO - MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é apto, por si só, a embasar a execução de título extrajudicial quando revestido dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.
O art. 413, do C. Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, independente da sua função ser compulsória ou compensatória. Precedentes do STJ. “1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que: Constatada a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil (AgRg no AREsp 456.602/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe de 10/04/2014).(...).,3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1450187/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 13/06/2019) (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0014351-33.2012.8.11.0015, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 24/07/2019, publ. no DJE 02/08/2019)

Todavia, no que tange ao
quantum debeatur,
a irresignação das recorrentes está a merecer parte da guarida vindicada.

Isto porque, como bem frisou, o preço unitário da saca de 60 Kg foi prévia e expressamente convencionado no
Item 4
da
CLÁUSULA PRIMEIRA
no importe de R$16,00, sendo que na
CLÁUSULA SEGUNDA
as partes convencionaram de forma explícita e inconteste que esse preço não seria alterável, mesmo que ocorresse a variação de seu preço no mercado.

Senão, vejamos (ID. n. 49525841 - Pág. 20 dos autos executivos):

Note-se, ademais, que embora preveja expressamente que a adquirente teria a opção de cobrar o valor percentual da multa compensatória pelo seu correspondente em dinheiro, a redação da
CLÁUSULA QUARTA
não abre margem para que a empresa compradora exija a multa em pecúnia pela cotação da
commodity
no dia do ajuizamento da execução. Senão, vejamos:

Logo, no caso de a adquirente optar pelo valor da multa em dinheiro, a admitir-se a apuração desse valor a partir da cotação do grão na data do manejo da execução, sem que o contrato exequendo assim lhe permita significa chancelar um inadequado tratamento desigual entre as partes.

Afinal, se na
CLÁUSULA SEGUNDA
da avença as partes estabeleceram que o preço da saca de milho estipulado no
Item 4
da
CLÁUSULA PRIMEIRA
, de R$16,00, seria
inalterável
, não se revela admissível que a adquirente exequente apure unilateralmente seu crédito contratual sancionatório a partir de outra cotação, sob pena de nítido excesso de execução.

A ele somente se afigura admissível computar juros de mora e correção monetária desse valor, a partir do vencimento final da obrigação (20/07/2016), nos termos do §1º do art.322 do CPC/15, combinado com o
caput
do art.397 do CC/2002 (mora
ex re
).

Nestes termos, há que ser refeito o cálculo do débito, a partir da cotação da saca de milho fixada no contrato, devendo incidir a partir do inadimplemento apenas juros de mora e correção monetária.

Por fim, as executadas embargantes ainda suscitam a suposta exorbitância do percentual da multa compensatória convencionada em 40%, pugnando pela sua redução para 2%.

Como o próprio nome sugere, a cláusula compensatória visa compensar a parte lesada pela quebra do contrato.

Funciona, na prática, como uma prévia avaliação das perdas e danos que, nesse caso, serão presumidos.

Nesse particular, muito embora a norma do art.413 do CC/2002, admita, em tese, a redução equitativa da multa pelo juiz acaso a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade acabar se revelando manifestamente excessivo, certo é que o mesmo dispositivo estabelece que a conveniência dessa redução haverá de ser aferida à luz d
a natureza e a finalidade do negócio.

No caso, todavia, a natureza do negócio – compra antecipada de milho a preço fixo – e as circunstâncias que permeiam essa relação recomendam a manutenção da cláusula penal no percentual contratado.

Isso porque, segundo a jurisprudência desta Câmara (AI n. 1008569-24.2022.8.11.0000) essa livre opção das partes pela convenção da multa compensatória em um percentual mais robusto busca resguardar as partes das intempéries e vic
issitudes do mercado de grãos.

Se assim não fosse, seria fácil para o produtor rural que assina um contrato para entrega futura de produto agrícola, resguardado por um preço fixado com uma certa antecedência, decidir, com o aumento da cotação das
commodities
, simplesmente não honrar o contrato visando maior lucratividade com a venda de tais produtos à vista, pagando tão somente a penalidade.

Nesse particular, o produtor rural deverá, no momento da contratação, ter em mente que a soja/milho/algodão adquiridos pelas
trading
(investidor do mercado) já foi revendida ao mercado exterior ou mesmo a terceiros, sendo uma das consequências diretas do inadimplemento a necessidade de ter de comprar de forma imediata a
commodity
faltante de outro produtor rural, pelo preço atual de mercado – em regra, em valor muito maior que o previamente convencionado – já que movimenta uma cadeia negocial gigantesca no mercado interno e externo.

Dessa forma, o resultado lógico dessa compra imediata e inesperada, em decorrência da quebra do contrato pelo agricultor, é o encarecimento da operação para a compradora.

Portanto, não só para desestimular esse comportamento oportunista do produtor rural, assim como para indenizar/mitigar os prejuízos que a adquirente experimentará pela aquisição de
commodities
substitutivas de última hora é que a multa compensatória deve ser mantida na ordem de 40%.

Afinal, se as partes convencionaram a cláusula nesse percentual, é porque estimam que os custos da aquisição de produtos na última hora deverão girar nesse patamar.

Ora, conforme leciona PEDRO PAIS DE VASCONCELOS
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in

CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

E, no caso, a intervenção judicial para reduzir o percentual da multa compensatória liberalmente ajustada entre as partes significaria chancelar uma frustração dessa confiança depositada pela adquirente apelada no negócio firmado entre os litigantes.

Consequentemente, a sentença há de ser reformada em parte, tão somente para que a multa compensatória perseguida na execução seja calculada tomando-se por base de cálculo o valor de R$16,00 por cada saca do produto não entregue.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo, para reformar em parte a sentença com o fito de julgar parcialmente procedentes os pedidos defensivos suscitados nos embargos à execução tão somente para que a multa compensatória de 40% (correspondente a 12.000 sacas) seja calculada tomando-se por base de cálculo o valor de R$16,00 por cada saca do milho não entregue, cujo importe deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais desde
20/07/2016.

Consequentemente, redistribuo o ônus de sucumbência para que as partes rateiem de forma igualitária o valor das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, o qual arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido com a parcial procedência dos embargos à execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023